Tribunal: TJDFT
Processo: 0725113-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Conforme consignado no acórdão embargado, embora não conste nos autos o despacho que ordenou a citação do devedor, presume-se que foi proferido pelo juízo, haja vista que foi expedida carta de citação no dia 23/04/2008, o que só ocorreria após a determinação judicial.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.